Tribunal: TJSP
Processo: 1035985-93.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Contratação fraudulenta. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações do apelante. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes e a origem do débito cobrado. Vício de vontade não demonstrado.

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Contratação fraudulenta. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações do apelante. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes e a origem do débito cobrado. Vício de vontade não demonstrado. Autenticação por meio de biometria facial. Ausência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida. Recurso improvido.